Tribunal: TJES
Processo: 5003726-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003726-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS NÃO JUNTADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da apresentação de acervo documental mínimo suficiente ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou contestação refutando as taxas de juros praticadas e requereu a inversão do ônus da prova para que a autora apresentasse cópias dos contratos para comprovar a exorbitância dos encargos inseridos no valor da dívida, o que não ocorreu.

2. A jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 980.319/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

3. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de condenar a apelante ao pagamento dos débitos referentes ao cartão de crédito n. 8534170097649403 com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado identificada (168,13 a.a. e 8,57 a.m.), conforme se apurar em liquidação de sentença.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5003726-36.2022.8.08.0030

Apelante:

Lucileia Pereira Couto Cuzzuol

Apelada:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança ajuizada em face da apelante, com vistas à satisfação de débito no valor de R$14.181,25 (quatorze mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões, a recorrente pretende a reforma da sentença alegando basicamente que a
“[...]a taxa de juros do contrato em tela destoa, e muito, da taxa média praticada no mercado à época da contratação[...]”
; que
“[...]que a apelada está capitalizando mensalmente com juros de crédito rotativo estratosféricos e ilegais, não observando o disposto na Resolução nº 4549/2017 do Banco Central[...]
; que
“[...]seja no âmbito do c. STJ ou do e. TJES está consolidado o entendimento segundo o qual é imprescindível o cotejo entre a taxa de juros aplicada no contrato sob análise – caso concreto - e aquela tida como média do mercado[...]”.
(ID. 9790756)

Contrarrazões ID. 9790760, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de cobrança ajuizada em face da apelante, com vistas à satisfação de débito no valor de R$14.181,25 (quatorze mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Como se sabe, segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho entendido que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito, bastante a subsidiar o prosseguimento da presente ação.

Entretanto, em que pese entender pela apresentação de acervo documental mínimo suficiente ao processamento da lide, no caso concreto a parte demandada apresentou contestação refutando as taxas de juros praticadas e requereu a inversão do ônus da prova para que a autora apresentasse cópias dos contratos para comprovar a exorbitância dos encargos inseridos no valor da dívida, o que não ocorreu, além da adequação à média de mercado divulgada pelo Bacen.

Não vejo, portanto, como anuir com a conclusão lançada na sentença de procedência integral, tendo em vista que a juntada isolada de faturas e extratos (documentos unilaterais), sem a devida comprovação do contrato ou termo de adesão do cartão de crédito devidamente assinado pelo consumidor, revela-se insuficiente para o reconhecimento da relação jurídica e a legitimidade do débito nos moldes como cobrado.

Nessas hipóteses, sabe-se, a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 980.319/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.)

Aliás, sabe-se que o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos que
“[...]"taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.441.212/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Assim, entendo que a pretensão autoral deve ser acolhida em parte, a fim de que os débitos afetos ao contrato referente ao Cartão de Crédito nº 8534170097649403 sejam recalculados com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, já que os respectivos contratos assinados pela requerida não foram apresentados.

Além disso, da consulta ao site do Bacen apurei que as taxas médias divulgadas pelo Banco Central para o período de 01/06/2018, ocasião em que a autora reconheceu a inadimplência da parte requerida, correspondiam a 168,13 ao ano e 8,57 ao mês.

Assim sendo, diante dos elementos constantes dos autos,
dou parcial provimento
ao apelo para, reformando em parte a sentença impugnada, acolher em parte a pretensão autoral, a fim de condenar a apelante ao pagamento dos débitos referentes ao cartão de crédito n. 8534170097649403 com incidência de juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado acima especificadas, conforme se apurar em liquidação de sentença.

Diante da nova feição sucumbencial,
condeno reciprocamente os litigantes em custas e honorários advocatícios na fração de 50% (cinquenta por cento) para cada um, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consubstanciado na quantia a ser identificada na fase de liquidação, como antes mencionado.

Em relação à apelante, deve ser observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.